Tribunal: STF
Processo: Rcl 61983
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Anglo American Níquel Brasil Ltda. contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0010273-15.2017.5.18.0261), que não teria observado o Tema 1.046-RG (ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista (ID. 1e408df) (Doc. 04 – Íntegra processual) ajuizada pelo Sr. Valdeilson Liberato Nunes, em desfavor de Anglo American Níquel Brasil LTDA em 31/01/2017, com o objetivo de, dentre outros pleitos, invalidar norma coletiva que instituiu regime de turnos ininterruptos de revezamento de 12 horas diárias em escala 3x3. 



    Apresentada contestação ID. 0a7b305 (Doc. 07 – Contestação) pela ora reclamante e finda a instrução processual, foi proferida a sentença ID. 75b54e9 (Doc. 08 – Sentença), que julgou a Reclamação Trabalhista parcialmente procedente, tendo pronunciado a parcial invalidade do ACT firmado pela ora Reclamante, Anglo American, e o sindicato da categoria, especialmente na parte em que estabeleceu a escala de 3x3 em regime de turno ininterrupto de revezamento com jornadas de 11 (em horário diurno) ou 12 horas diárias (em horário noturno), por violação do limite de 08 horas diárias em regime de turno ininterrupto de revezamento. 



    Interpostos recursos ordinários por ambas as partes, os autos foram distribuídos à 1ª Turma do Eg. TRT da 18ª Região. No entanto, o processo foi suspenso em 26/09/2017 pela decisão de ID. cf264fa (Doc. 9 - Decisão Suspensão), haja vista que os recursos tratavam, dentre outros temas, sobre a ‘POSSIBILIDADE DE SE TRANSIGIR SOBRE NORMAS DE HIGIENE (NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE JORNADA EM TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO, ALÉM DE 8H DIÁRIAS, APLICANDO A SÚMULA 423 DO C. TST’. 



    Tendo em vista o julgamento, por este Eg. Supremo Tribunal Federal, do Tema 1046, a ora Reclamante apresentou a manifestação de ID. fcea72c (Doc. 10 – Manifestação), em 05/06/2023, requerendo que fosse determinado o dessobrestamento processual, com o consequente prosseguimento do feito, tendo em vista inclusive o trânsito em julgado do Tema 1046, que fixou a tese de que ˜são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 



    No entanto, a ora Reclamante foi surpreendida com o r. despacho de ID. f70a67d (Doc. 03 – Despacho), no qual foi mantida a suspensão do processo.



    [...]



    Assim, a autoridade desse C. STF foi desrespeitada quando a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região recusa-se a determinar o regular seguimento do processo, haja vista que há houve a uniformização da jurisprudência nacional, em decisão deste C. STF, com efeito vinculante. Por esse motivo, não se justifica a manutenção da suspensão do processo.”



    Requer, “ao final da cognição exauriente dessa reclamação, seja confirmada a liminar deferida e cassada a decisão que manteve a suspensão do processo”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado, para fins do art. 988, II, CPC, é o decidido no julgamento do ARE 1.121.633 – Tema 1.046 (Rel. Min. GILMAR MENDES):



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    No caso concreto, o Tribunal Reclamado, antes de apreciar o Recurso Ordinário, determinou o sobrestamento do processo, a despeito do julgamento do Tema 1.046 pelo STF, uma vez que a matéria “também é objeto do Tema 004 deste Eg. Regional no IRDR-0010706-26.2017.5.18.0000 - TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. POSSIBILIDADE DE SE CONVENCIONAR, POR MEIO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA, SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO, COM JORNADA SUPERIOR A 8 HORAS. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS”.



    Desse modo, considerando que o processo de origem encontra-se sobrestado aguardando o julgamento dos casos repetitivos pelo Tribunal Superior do Trabalho, não se pode concluir que há ofensa ao precedente apontado como violado. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível Reclamação contra decisão que determina o sobrestamento dos autos para aguardar julgamento de recurso paradigma. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. 2. Ato reclamado alinhado com determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 46.123-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/02/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente